Tribunal: TJBA
Processo: 2000962-54.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000962-54.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: IVANILTON PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS PEPE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO.
TEMA 1.161, DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que negou pedido de livramento condicional. O Recorrente alega preencher os requisitos objetivos e subjetivos, apresentando atestado de bom comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em s
aber se o Recorrente preenche o requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento do requisito objetivo de tempo de pena não garante, por si só, o direito ao livramento condicional. O atestado de bom comportamento carcerário não vincula o juiz da execução, que deve analisar a conduta do apenado de forma global. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1161), a avaliação do requisito subjetivo exige análise de todo o histórico prisional e não apenas dos últimos 12 (doze) meses, sendo legítima a valoração negativa do comportamento a partir de faltas pretéritas de relevante gravidade.

4
.
No caso, o Recorrente descumpriu condições de prisão domiciliar, permaneceu foragido por anos, sofreu regressão cautelar ao regime fechado e possui registro de cometimento de novos delitos durante a execução. Estes fatos demonstram a ausência do requisito subjetivo, pois indicam falta de autodisciplina e inadequação para o retorno antecipado ao convívio social livre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O histórico prisional marcado por fuga, regressão de regime e registro de novos delitos afasta o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, ainda que exista atestado atual de bom comportamento carcerário emitido pela unidade prisional.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 83, inciso III, do Código Penal; Artigo 131, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.161, do STJ;
TJ-BA – AEP: 80050992820228050000, Rel. SORAYA MORADILLO PINTO, Data de Publicação: 13/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000962-54.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como Agravante
IVANILTON PEREIRA OLIVEIRA
e como Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.